Tribunal: TRF3
Processo: 5003918-94.2023.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
378/575)

5003918-94.2023.4.03.6144

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003918-94.2023.4.03.6144

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE - SP360046-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI - SP360022-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA CRISTINA COSTA DIAS - PE29518-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. IRPJ. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA E HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. OMISSÃO FORMAL QUANTO À ALEGADA EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR E AO PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I – CASO EM EXAME:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Diagnósticos da América S.A., com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, em face de acórdão que negou provimento à apelação, no contexto de discussão sobre compensação relativa a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999. A embargante alegou omissão quanto às consequências da suposta homologação tácita da DIPJ/compensação e requereu manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e legais, além de prequestionamento. A União apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

i) (a) verificar a ocorrência de omissão no acórdão quanto às consequências da alegada homologação tácita da DIPJ/compensação relativa ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999; (b) delimitar se houve ausência de manifestação expressa sobre a alegada exigência de lei complementar (art. 146, III, b, da CF) para a disciplina da matéria; (c) definir se subsiste omissão quanto ao pedido de prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e destinam-se à integração ou aclaramento do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.

No caso, o acórdão embargado enfrentou a questão central sobre a relação entre decadência e homologação tácita, consignando que a decadência do art. 150, § 4o, do CTN não implica, por si só, homologação tácita de compensações ou reconhecimento definitivo de direitos creditórios, devendo a Administração verificar a certeza e liquidez dos créditos declarados, mantendo-se, por isso, a negativa de provimento à apelação.

Reconheceu-se, contudo, omissão objetiva e limitada quanto à inexistência, nos trechos disponibilizados do acórdão, de manifestação literal e expressa sobre a alegada exigência de lei complementar (art. 146, III, b, da CF) e sobre o pedido de prequestionamento expresso dos dispositivos invocados, sem alcance sobre a matéria de mérito já decidida.

IV – DISPOSITIVO E TESE:

Acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para suprir a omissão identificada, integrando o acórdão com a declaração de que não houve pronunciamento expresso sobre a alegada exigência de lei complementar (art. 146, III, b, da CF) nem sobre o prequestionamento expresso dos dispositivos invocados, mantendo-se inalterado o resultado do julgado quanto ao mérito (“negou provimento à apelação”), bem como as demais consequências constantes do acórdão, inclusive a majoração da verba honorária recursal (1% do total) e a manutenção da liminar até o trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados: art. 150, § 4o, do CTN; art. 173, I, do CTN; art. 146, III, b, da Constituição Federal; arts. 1.022 e 1.023, § 2o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadequação dos embargos de declaração para rediscussão do mérito e à finalidade de integração do julgado nos limites do art. 1.022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003918-94.2023.4.03.6144

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE - SP360046-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI - SP360022-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA CRISTINA COSTA DIAS - PE29518-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Diagnósticos da América S.A., lastreados no art. 1.022, II, do CPC, em que a embargante alega omissão na decisão colegiada quanto às consequências da alegada homologação tácita da DIPJ/compensação relativa ao saldo negativo de IRPJ do ano‐calendário de 1999 (DIPJ transmitida em 2000 e retificada em 19/05/2003).

Sustenta que houve substituição do pedido de compensação por PER/DCOMP transmitida em 2007, relata intimação administrativa em 04/03/2011 para comprovação do crédito e invoca precedente (Acórdão no 9303‐012.808/CSRF‐32a Turma, 2022) para afirmar que, ultrapassado o prazo decadencial quinquenal, a atuação fiscal deve limitar‐se à comprovação do prejuízo, sem permitir alteração da base já alcançada pela decadência. Postula a declaração de omissão, com manifestação expressa sobre a aplicação do art. 150, §4o do CTN (e art. 173, I, do CTN quanto ao termo inicial), sobre eventual exigência de lei complementar (art. 146, III, b, da CF) e o prequestionamento expresso dos dispositivos suscitados, pleiteando, em última análise, o provimento da apelação e a anulação do débito administrativo indicado.

A União, por sua vez, apresentou contrarrazões insurgindo‐se contra os embargos e requerendo sua rejeição. Sustenta que os embargos representam tentativa de rediscutir o mérito e mero inconformismo, que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, e que a decisão embargada foi devidamente fundamentada nos dispositivos aplicáveis. Invoca disposições processuais (art. 1.023, §2o e art. 1022 do CPC) e jurisprudência do STJ para afastar a utilização dos embargos com finalidade de prequestionamento ou reexame do julgado, afirmando que os requisitos legais para acolhimento dos embargos não estão presentes.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Diagnósticos da América S.A., em face de acórdão que negou provimento à apelação. Sustenta a embargante omissão quanto às consequências da alegada homologação tácita da DIPJ/compensação relativa ao saldo negativo de IRPJ do ano‐calendário de 1999, bem como requer prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e legais suscitados (art. 150, §4o do CTN; art. 173, I do CTN; art. 146, III, b da CF; arts. 1.022 e 1.023 do CPC).

É o relatório.

Os embargos de declaração cabem quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Destinam‐se, assim, à integração ou aclaramento do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

No caso em exame, verifica‐se o seguinte:

O acórdão enfrentou a questão central suscitada pela embargante acerca da relação entre decadência e homologação tácita, consignando, de forma literal, que "a decadência prevista no art. 150, §4o do CTN não implica, por si só, homologação tácita de compensações ou reconhecimento definitivo de direitos creditórios; a Administração deve poder verificar a certeza e liquidez dos créditos declarados, de modo que o recurso foi negado."

O acórdão registrou, ainda, o resultado do julgamento: "Negou provimento à apelação."

Manteve‐se, conforme o relatório do acórdão, a medida liminar até o trânsito em julgado, na forma literal: "Manteve, como informado no relatório, a medida liminar até o trânsito em julgado que impõe que os débitos garantidos não constituam óbice à renovação da certidão positiva com efeitos de negativa, em razão da apólice considerada idônea pela União."

Todavia, quanto aos pontos específicos apontados pelos embargantes — notadamente a alegada necessidade de lei complementar (art. 146, III, b da CF) para a disciplina da matéria da decadência/prescrição e o pedido de prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais suscitados — não consta, nos trechos disponibilizados do acórdão, manifestação literal e expressa da Corte acerca dessas alegações.

Dessa forma, reconheço existência de omissão limitada e objetiva apenas quanto a esses pontos formais (manifestação expressa sobre a exigência de lei complementar e sobre o prequestionamento expresso), sem alcançar a matéria de mérito já apreciada e decidida pelo Colegiado.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para suprir a omissão identificada, integrando o acórdão com a declaração de que não houve pronunciamento expresso, nos termos do julgado, sobre a alegada exigência de lei complementar (art. 146, III, b da CF) nem sobre o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais invocados pela embargante. Mantém‐se inalterado o resultado do julgado quanto ao mérito, isto é: "Negou provimento à apelação." Mantêm‐se, também, as demais consequências constantes do acórdão, inclusive a majoração da verba honorária recursal (1% do total) e a manutenção da liminar até o trânsito em julgado, nos termos transcritos acima.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. IRPJ. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA E HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. OMISSÃO FORMAL QUANTO À ALEGADA EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR E AO PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I – CASO EM EXAME:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Diagnósticos da América S.A., com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, em face de acórdão que negou provimento à apelação, no contexto de discussão sobre compensação relativa a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999. A embargante alegou omissão quanto às consequências da suposta homologação tácita da DIPJ/compensação e requereu manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e legais, além de prequestionamento. A União apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

i) (a) verificar a ocorrência de omissão no acórdão quanto às consequências da alegada homologação tácita da DIPJ/compensação relativa ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999; (b) delimitar se houve ausência de manifestação expressa sobre a alegada exigência de lei complementar (art. 146, III, b, da CF) para a disciplina da matéria; (c) definir se subsiste omissão quanto ao pedido de prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e destinam-se à integração ou aclaramento do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.

No caso, o acórdão embargado enfrentou a questão central sobre a relação entre decadência e homologação tácita, consignando que a decadência do art. 150, § 4o, do CTN não implica, por si só, homologação tácita de compensações ou reconhecimento definitivo de direitos creditórios, devendo a Administração verificar a certeza e liquidez dos créditos declarados, mantendo-se, por isso, a negativa de provimento à apelação.

Reconheceu-se, contudo, omissão objetiva e limitada quanto à inexistência, nos trechos disponibilizados do acórdão, de manifestação literal e expressa sobre a alegada exigência de lei complementar (art. 146, III, b, da CF) e sobre o pedido de prequestionamento expresso dos dispositivos invocados, sem alcance sobre a matéria de mérito já decidida.

IV – DISPOSITIVO E TESE:

Acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para suprir a omissão identificada, integrando o acórdão com a declaração de que não houve pronunciamento expresso sobre a alegada exigência de lei complementar (art. 146, III, b, da CF) nem sobre o prequestionamento expresso dos dispositivos invocados, mantendo-se inalterado o resultado do julgado quanto ao mérito (“negou provimento à apelação”), bem como as demais consequências constantes do acórdão, inclusive a majoração da verba honorária recursal (1% do total) e a manutenção da liminar até o trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados: art. 150, § 4o, do CTN; art. 173, I, do CTN; art. 146, III, b, da Constituição Federal; arts. 1.022 e 1.023, § 2o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadequação dos embargos de declaração para rediscussão do mérito e à finalidade de integração do julgado nos limites do art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão